Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700112-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente, ora agravante, interpôs o recurso em 15 de novembro de 2023 (ID 54049225) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 54313853. Opôs embargos de declaração que não foi acolhido conforme decisão ID 55391128. Posteriormente, interpôs agravo interno contra o não acolhimento e este não foi provido conforme acórdão ID 58521465. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Dessa maneira, não foi promovido pela parte o recolhimento das guias de recolhimento e os respectivos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, no prazo de 48 horas após o indeferimento da gratuidade. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA